Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-69.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703720-69.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL PEREIRA VICOSA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por DANIEL PEREIRA VIÇOSA contra a r. sentença (ID 40572105) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, movida em por BANCO RCI BRASIL S.A., julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID 40572105 - Pág. 4): “Dessa forma, com esteio no conjunto de provas carreado aos autos, e à luz do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo alienado nas mãos do autor, proprietário fiduciário. Em caso de alienação, o preço da venda do bem será aplicado no pagamento do débito e das despesas decorrentes, devendo ser entregue a parte requerida, se houver, o saldo apurado. Extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 490 do Código de Processo Civil. Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (CPC, artigo 85, § 2o) em desfavor da parte ré. Procedo a retirada da constrição RENAJUD (doc. em anexo). Custas pela parte ré. A cobrança das despesas decorrentes da sucumbência permanecerá suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida ao réu.” Em suas razões recursais (ID 40572659), o apelante/réu sustenta a nulidade da notificação extrajudicial, uma vez que o número do contrato informado na notificação é completamente diverso do contrato celebrado entre as partes. Assevera que a nulidade da notificação leva ao afastamento da mora, mora esta que é condição da ação de busca e apreensão. Destaca julgados deste Tribunal de Justiça que não reconhecem a validade da notificação extrajudicial quando há divergência entre o numero do contrato e o número informado na notificação. Narra que o contrato de financiamento tem o número 502123435, e a notificação informou número 20034708796, o que contraria a Súmula 72 do STJ e art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, bem como a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que a r. sentença seja reformada, pois “apelado não comprovou a constituição em mora do apelante, com base nos fatos e fundamentos das razões recursais”. Ausente preparo, ante a gratuidade de justiça conferida (ID 40572090). Decisão de indeferimento do efeito suspensivo ao ID 41429611. Em contrarrazões, o apelado/autor pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 40572663). É o relato do necessário. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que a matéria já se encontra preclusa. Isto porque a decisão interlocutória que considerou a notificação extrajudicial válida para fins de comprovação da mora pelo credor fiduciário (ID 40572090) foi devidamente agravada e resolvida por decisão de mérito transitada em julgado, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento de no 0721426-89.2022.8.07.0000, ementado da seguinte forma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA DO NÚMERO DO CONTRATO NA NOTIFICAÇÃO RECEBIDA. BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo devedor fiduciário em face da decisão que reputou válida sua constituição em mora. 2. Na notificação extrajudicial direcionada ao apelante pela Instituição Financeira, houve divergência entre o número descrito no contrato de financiamento celebrado entre as partes. Todavia, constou corretamente o nome do notificado, razão social do notificante, número da parcela em atraso, endereço correto, vencimento e valor original da dívida, de modo que perfeitamente alcançada a finalidade do ato. 3. A boa-fé objetiva que regem as relações contratuais e é um dos princípios fundamentais do direito privado, o que impõe a parte comportamento de acordo. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1625129, 07214268920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 18/10/2022.) Com efeito, a pretensão deduzida no apelo se restringe à questão da validade da notificação extrajudicial e da consequente constituição em mora do devedor/apelante, ou seja, há uma reiteração da matéria que foi objeto de julgamento em agravo de instrumento, o que não se admite, em razão da preclusão. Frise-se ser a preclusão a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. Ademais, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desta forma, o que se verifica, no caso, é a impossibilidade de rediscussão da questão atinente à validade da notificação extrajudicial, não cabendo nessa sede recursal qualquer deliberação a respeito dessa matéria. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III c/c artigo 1.009, § 1o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator